Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. REQUISITOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. A análise do agravo interno interposto para discutir decisão que indeferiu requerimento de antecipação de tutela recursal em apelação formulado mediante petição autuada de forma autônoma torna-se prejudicada diante do julgamento do respectivo recurso.
2. Agravo interno julgado prejudicado.